Tribunal: TJDFT
Processo: 0732376-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0732376-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE RIBAMAR OLIVEIRA IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA AUTORIDADE: CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIARIA CPP DF, JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LEANDRO BARBOSA DA CUNHA em favor de JOSÉ RIBAMAR OLIVEIRA (paciente) apontando como autoridades coatoras o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL e o CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. Em suas razões (Id 62499295), o impetrante narra que o paciente cumpre uma pena de 48 anos e 11 dias, já tendo cumprido 11 anos, 11 meses e 8 dias, o equivalente a 24% do total. Assevera que, para fazer jus aos benefícios externos, precisa cumprir 25% da pena. Salienta que, para tanto, faltam apenas um mês e pouco. “Ainda falta homologar um ENCCEJA, além de vários meses de trabalho.” Ressalta que formulou pedido, em 21/05/2024, para que o DEPEN juntasse as remições do paciente, pois ele poderia participar da saída temporária em agosto. No entanto, a remessa não ocorreu. Acrescenta que formulou novo pleito, em 27/05/2024, oportunidade na qual o DEPEN informou que não poderia juntar, porquanto não faltariam menos de 90 dias para a progressão do paciente. Discorre que se insurgiu e reiterou a solicitação de juntada da remição, pois, com ela, o paciente teria totalizado o percentual de 25% e poderia ter direito às saídas de caráter temporário, além de autorizações para estudo. Destaca que, apesar do parecer favorável do MPDFT, não houve a juntada da remessa. Em 21/06/2024, reiterou o pleito, tendo o Juízo de origem deferido, na data de 10/07/2024, determinando a juntada. Apesar da ciência do DEPEN, este não cumpriu a determinação judicial. Pontua que, em 25/07/2024, postulou, novamente, a juntada das remições, o que foi deferido pelo Juízo a quo. Contudo, mais uma vez, não houve cumprimento pelo DEPEN. Defende que reiterou o pleito em 29/07/2024, o qual também foi deferido pelo Juízo de origem, mantendo-se o DEPEN inerte até a presente data. Requer a concessão da ordem liminarmente, para que seja determinada a juntada das remições existentes em nome do paciente. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o relatório. Verifico que, apesar de o impetrante se insurgir contra ato supostamente praticado pela Juíza da Vara de Execuções Penais, esta atendeu aos seus pedidos quanto à determinação de cumprimento, pela DEPEN, da juntada das certidões requeridas pela defesa, consoante se observa da última decisão prolatada, em 30/07/2024 (mov. 276): “(...) Contudo, diante da excepcionalidade identificada nestes autos, que necessita da remessa das certidões antes do prazo previsto, pois com as remições poderá atingir o requisito objetivo para as saídas temporárias, disponibilizem os autos à Direção do presídio, para que remeta as certidões referidas no pedido da Defesa de mov. 274.1. Após a juntada da resposta, os autos deverão ser disponibilizados ao Ministério Público para manifestação e, ao final, retornar conclusos.” Assim, não constato qualquer ilegalidade decorrente de ato advindo do Juízo da Vara de Execuções Penais. No tocante a ato praticado pelo CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, constato que o DEPEN registrou ciência da decisão em 30/07/2024, tendo encaminhado, nessa mesma data, à seção competente para as providências (mov. 279). O habeas corpus não é a ação adequada para a discussão de mérito ou para substituir recurso de agravo em execução, pois o seu objetivo é coibir qualquer ameaça ou restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta e/ou haja abuso de poder, eis que os estreitos limites do remédio constitucional não permitem o reexame aprofundado de provas. A jurisprudência é pacífica quanto ao não cabimento do Habeas Corpus como substitutivo de recurso próprio. Confira-se: “AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. NÃO EVIDENCIADOS. UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. 1. Não se admite o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários, salvo em situações excepcionais de teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não se verificou no caso concreto. 2. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1884789, 07009407820248079000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no PJe: 6/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DEMORA NA CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL E ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS PARA CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO SEM MANIFESTAÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal e esta Corte têm consolidado entendimento de que o habeas corpus não deve ser utilizado como substituto de recurso próprio, exceto para análise de ofício em casos de evidente ilegalidade, o que não se verifica no caso em tela. 2. O indeferimento da prisão domiciliar com monitoração eletrônica está adequadamente fundamentado nas circunstâncias concretas do crime cometido, que envolveu violência e grave ameaça, excluindo a aplicação de medidas alternativas. 3. Não há previsão legal da necessidade de cumprimento dos requisitos para o trabalho externo antes do início da execução. 3.1. A via estreita do habeas corpus não permite a análise aprofundada de elementos necessários para o deferimento de trabalho externo, especialmente quando tal tema ainda não foi apreciado na origem. 3.2. Eventual demora na análise do pedido de trabalho externo decorrente da não apresentação dos documentos necessários não pode ser imputado aos mecanismos de justiça, quando incumbia ao requerente tal providência. 4. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que o habeas corpus, devido ao seu rito célere e cognição sumária, não permite a análise aprofundada de requisitos subjetivos para a concessão de trabalho externo sem análise prévia do psicossocial. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1863955, 07051519420248070000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 28/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) “PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. HABEAS CORPUS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. DEMORA NO RECAMBIAMENTO. AGRAVO EM EXEUÇÃO INTERPOSTO. HABEAS CORPUS INADMITIDO. 1. Consoante entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo excelso Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não pode ser usado como substituto de recurso próprio, mesmo na esfera penal, salvo quando flagrante a ilegalidade no ato judicial apontado, hipótese não verificada no caso vertente. 2. Incabível a ação constitucional quando o indeferimento de pedido de relaxamento da prisão em face da demora no recambiamento ainda está pendente de apreciação. 3. Habeas corpus não admitido.” (Acórdão 1745688, 07282373120238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no PJe: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não sendo o habeas corpus o meio adequado para impugnar a mora no cumprimento da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais e inexistindo qualquer ilegalidade manifesta, INDEFIRO A INICIAL e NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus, negando-lhe seguimento, com fulcro no art. 87, IX, do RITJDFT. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR